Tribunal: TJES
Processo: 5040370-93.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040370-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON LOPES GONCALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção iuris tantum da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por EDILSON LOPES GONCALVES em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES, que requer, em síntese: (i) o pagamento do adicional por tempo de serviço no percentual de 35%, apurado sobre a verba denominada “Gratificação de Agente de Segurança”, no período não prescrito até a aposentadoria do autor, com reflexos sobre férias acrescidas de 1/3, 13º salário, horas extras e adicional noturno; (ii) o pagamento do adicional por tempo de serviço no percentual de 35%, apurado sobre a verba denominada “Gratificação de Função Especializada”, no período não prescrito até a aposentadoria do autor, igualmente com reflexos sobre férias acrescidas de 1/3, 13º salário, horas extras e adicional noturno; (iii) a condenação solidária dos requeridos à restituição dos valores indevidamente descontados a título de previdência, no período não prescrito até a aposentadoria do autor; e (iv) a condenação do segundo requerido à revisão do benefício previdenciário do autor, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas, desde a aposentadoria até o efetivo estabelecimento da revisão, devendo-se adotar, como base de cálculo do adicional por tempo de serviço, além do vencimento básico, as verbas “Gratificação de Agente de Segurança” e “Gratificação de Função Especializada”.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerente, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Pois bem, no caso dos autos, o recorrente assegura que o adicional por tempo de serviço percebido na sua aposentadoria está incidindo apenas sobre a verba vencimento e a complementação de salário-mínimo, não considerando as demais verbas integrantes de sua aposentadoria o que não encontraria suporte jurídico uma vez que a parcela deveria incidir sobre todas as verbas de caráter permanente integrantes de sua aposentadoria.

Desse modo, pretende em sede recursal que passem a integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço também as gratificações de agente de segurança e função especializada. Requerendo, também, o pagamento retroativo do abono de previdência desde a data que teria implementado o direito à aposentadoria.

Com relação as questões aduzidas em juízo, vislumbro que a r. sentença não merece reforma.

Isso porque, como bem delineado pelo juízo de primeiro grau, a pretensão do servidor encontra óbice na própria legislação municipal. Como se infere, o art. 107, 4º da Lei Municipal nº 2.994/1982 elenca o conceito de vencimento, excluindo as gratificações e outras vantagens para efeito de cálculos:

Artigo 107 Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em Lei.

[...]

§ 4º Na aplicação desta Lei não serão consideradas para efeito de cálculos as gratificações ou outras quaisquer vantagens adicionais aos vencimentos. (Redação dada pela Lei nº 3054/1983)

Inviável a concessão de vantagem incidente sobre outra já percebida, porquanto tal prática afronta o art. 37, XIV, da Constituição Federal, o qual veda o chamado efeito cascata, ao dispor que acréscimos pecuniários não podem ser computados ou acumulados para a concessão de novos incrementos remuneratórios.

No caso em apreço, diante da expressa vedação legal, reconhecer a incidência das demais vantagens configuraria indevida intervenção do Poder Judiciário na definição dos critérios de remuneração do servidor, prática vedada nos termos da Súmula Vinculante nº 37.

Com relação ao abono de permanência, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de abono permanência para o servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO EXTENSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AOS SERVIDORES ALBERGADOS PELA EC Nº 47/05 AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE ESTRITA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. O benefício do abono de permanência não é restrito aos servidores enquadrados nas regras de transição da EC nº 41/03, mas sim alberga os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que possuam os pressupostos para a aposentadoria voluntária. 2. A concessão de abono de permanência se dá desde o momento em que o servidor reuniu os requisitos constitucionais, sendo desprezível a data do requerimento administrativo. 3. O ato coator suprimiu o pagamento da rubrica sem oportunizar previamente o contraditório ao servidor público municipal, o que também denota a irregularidade da conduta da Administração Pública. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. (TJ-ES - APL: 00126831520158080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 29/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – ABONO PERMANÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – EXIGÊNCIAS ADICIONAIS – INCABÍVEL – PRECEDENTES STF – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494⁄97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A própria municipalidade reconheceu administrativamente que os requisitos para o recebimento do benefício previdenciário foram preenchidos pela autora no dia 13.12.2011, porquanto a servidora constava à época com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, mais de 30 (trinta) anos de contribuição e 10 (dez) anos no cargo. 2. Recentemente ¿ a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência¿ (RE 648727 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02⁄06⁄2017, Acórdão Eletrônico DJe-135 Divulg 21-06-2017 Public 22-06-2017). 3. A concessão do abono permanência se dá desde o momento em que o servidor reuniu os requisitos constitucionais, sendo desprezível a data do requerimento administrativo. 4. Embora a sentença tenha sido omissa, deve-se consignar que sobre a quantia a ser paga pela municipalidade devem incidir juros e correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄09. 5. Recurso provido em parte. (TJ-ES - APL: 00030643020138080045, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017)

Contudo, a Emenda Constitucional 103/2019, alterou o regime do abono permanência, possibilitando ao ente político a instituição ou não do benefício, de forma que ficará a critério do ente público o pagamento ou não pagamento do abono, mediante disposição legal específica.

No âmbito do município de Vitória/ES, foi promulgada a Lei Orgânica Municipal n° 72/2021, que revogou expressamente a concessão do abono permanência aos seus servidores, tendo como marco inicial a data da vigência legislativa, 18/01/2021.

Portanto, o recorrente possui direito ao pagamento do abono a partir do momento em que preencheu os requisitos da aposentadoria voluntária até a revogação do benefício pelo legislador municipal, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, considerando que o benefício integra o subsídio do servidor público e possui caráter remuneratório, consoante entendimento jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo. 2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará. 5.
O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu
caráter remuneratório
. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Nesse sentido dispõe a c. 5ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE TENHAM COMPLETADO OS REQUISITOS ATÉ DIA 12/11/2019 DATA DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ABONO INTEGRA AOS VENCIMENTOS. LEI Nº 4399/97 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. APLICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Recurso Inominado Cível n° 5022703-31.2021.8.08.0024. Juiz Relator: Samuel Miranda Goncalves Soares).

Considerando que o Recorrente implementou as condições para a aposentadoria voluntária em 16/02/2016, ou seja, antes de 13/11/2019 (data da publicação da EC nº 103/2019), a sua situação se enquadra perfeitamente nos parâmetros definidos pelos precedentes acima, que visam a proteção da irredutibilidade de vencimentos.

Por conseguinte, concluo que o recorrido faz jus ao recebimento do abono permanência entre o período de 16/02/2016 (data em que adquiriu direito à aposentadoria voluntária) a 18/01/2021 (data de revogação do benefício no âmbito municipal), devendo o importe ser indicado no cumprimento de sentença.

Portanto, acolho a pretensão recursal tão somente quanto ao abono de permanência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
CONDENAR
a parte recorrida a concessão do benefício do abono de permanência, por período compreendido entre 16/02/2016 a 18/01/2021, no importe a ser apurado em sede de cumprimento de sentença. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)